Tribunal: TJSP
Processo: 1015212-83.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
r) diante de indevido e ilícito bloqueio dos serviços (dívida quitada). Tentativa da operadora responsável pelo ilícito em desqualificar a adequação jurídica. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015212-83.2020.8.26.0506; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2022

Data de publicação:

23/05/2022

Ementa:

Embargos de declaração. Dano moral deferido para aplcar sofrimento de idosos que permaneceram sem proteção contratual (saúde complementar) diante de indevido e ilícito bloqueio dos serviços (dívida quitada). Tentativa da operadora responsável pelo ilícito em desqualificar a adequação jurídica. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.